Tribunal: TJMT
Processo: 0002028-58.2016.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC.
2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
Vistos etc.
Recurso de Embargos de Declaração oposto por JAIME BASSO, através da petição (ID 59375462), contra a decisão monocrática proferida na respectiva Apelação (ID 1247256), onde figura com parte contrária HUGO HENRIQUE GARCIA e MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA, que proveu parcialmente a pretensão recursal.
Em síntese, aduz que (i) não houve análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação; (ii) buscava afastar a constrição do valor realizada pelo Juízo de Primeiro Grau; e (iii) deve ser sanar a omissão para deferir a liberação do aludido montante.
Contrarrazões ofertadas pelos Embargados pugnando pela manutenção do julgamento – ID 60752976.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida neste feito, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, anota-se que este julgador, dentro do seu livre convencimento, posicionou-se no sentido específico de anular a decisão exarada pelo Juízo de Primeiro Grau após a sentença que, ao acolher tese modificativa em sede de embargos declaratórios, deixou de cumprir a exigência de contraditório prescrita no art. 1023, §2o, do CPC:
“Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, ‘a’, do CPC c/c Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso a fim de:
a) ANULAR a decisão de ID 17613468, que julgou os embargos declaratórios sem observância do prévio contraditório; e
b) determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que seja o Apelante imediatamente intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 17613465) opostos contra a sentença.
Em tempo, destaca-se que fica prejudica a deliberação das demais teses recursais.” (ID 57606499, p. 5)
Uma vez julgada a Apelação não subsiste interesse na discussão sobre os efeitos do seu recebimento, pois eventual posicionamento sobre na fase de conhecimento da peça recursal tem caráter provisório e limites que não permitem a atribuição de efeito ativo.
Diz-se isso porque, no caso concreto, o Embargante não pretendia um efeito suspensivo e sim uma tutela satisfativa – e antecipatório do próprio mérito recursal – quando pleiteou a liberação da constrição consumada pelo Juízo de Origem.
Além de ser totalmente descabia a tutela vindicada em sede recursal, notório que o acolhimento da preliminar de nulidade impede que este egrégio Tribunal de Justiça avança no exame da discussão meritória ou deliberação sobre a validade das constrições.
Bem por isso, adentrar mais na matéria apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração pela ausência de vícios.
Intimem-se as partes e, decorrido o prazo recursal, devolva-se os autos ao juízo da causa para as medidas pertinentes.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =